Tribunal: TJDFT
Processo: 0018779-41.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0018779-41.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: ADRIANA BONFIM ROSA DOS SANTOS, ANTONIO BOMFIM ROSA DOS SANTOS FILHO, CELIO BONFIM ROSA DOS SANTOS, MARCOS ANTONIO BONFIM ROSA DOS SANTOS, SELMA BONFIM DOS SANTOS NOBREGA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Fixados os honorários de sucumbência na decisão de ID 10751277, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para atualização do crédito (ID 17009751). Os cálculos foram homologados (ID 18437357), mas não foram expedidas as respectivas requisições de pagamento, inclusive quanto ao crédito principal. Isso porque, em 15-setembro-2020, foi publicado o acórdão do Supremo Tribunal Federal que julgou o RE 729.107 e fixou a tese jurídica do Tema 792 de Repercussão Geral. Então, sobreveio a decisão de ID 20492352, que aplicou o Tema 792 de Repercussão Geral à hipótese dos autos para afastar a incidência da Lei n. 6.618/2020. Com esse entendimento, o exequente foi intimado a manifestar eventual interesse em renunciar aos valores excedentes ao teto da requisição de pequeno valor, com fundamento na Lei Distrital n. 3.624/2005, que definiu o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal em 10 (dez) salários mínimos. Contra essa decisão foi interposto agravo interno (ID 20926295), ao qual foi negado provimento por meio do Acórdão n. 1322373 (ID 24318035), integrado pelo Acórdão n. 1353435 (ID 27294992), e sobrevieram os Recursos Especial (ID 28029415) e Extraordinário (ID 28029418). Os recursos constitucionais não foram admitidos, conforme decisão da Presidência deste Tribunal, exarada no ID 29520721. Entretanto, o processamento do Recurso Extraordinário foi admitido pelo Supremo Tribunal Federal mediante o ajuizamento da Reclamação n. 51830/DF (ID 33014787), a qual o Ministro Alexandre de Moraes julgou procedente para “cassar a decisão reclamada, determinando que o Tribunal de origem proceda nova decisão, sem a indevida aplicação do Tema 792-RG.” (ID 35406761). O trânsito em julgado foi certificado no dia 4-maio-2023 (ID 47239673, p. 78), com o retorno dos autos ao Conselho da Magistratura. O Recurso Extraordinário foi admitido e processado, nos termos do julgamento da RCL 51830/DF (ID 47608799). Todavia, antes que houvesse o julgamento de mérito pelas Cortes Superiores, o Exequente requereu a desistência de ambos os recursos constitucionais interpostos (RE e REsp) e manifestou interesse na expedição dos precatórios para o pagamento do crédito principal, honorários contratuais e de sucumbência, sem renunciar aos valores excedentes a 10 (dez) salários mínimos (ID 51182282). A desistência dos recursos foi homologada pelo Superior Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado em 9-novembro-2023 (ID 53565275, pp. 10 e 20) e pelo Supremo Tribunal Federal, com trânsito em julgado em 7-dezembro-2023 (ID 54295091). Pois bem. Diante da desistência dos recursos, devidamente homologadas pelas Cortes Superiores sem julgamento de mérito, cumpre examinar, novamente, o regime de pagamento dos créditos perseguidos, com a devida apuração do montante devido. 2. Encaminhem-se os autos à Contadoria para nova atualização dos cálculos de ID 17009751, conforme termos fixados na decisão de ID 14110611, com vista à apuração do crédito principal, com destaque dos honorários contratuais, bem como dos honorários de sucumbência arbitrados no ID 10751277, ainda pendentes de expedição de requisição de pagamento. Observe a Contadoria os termos da Emenda Constitucional n. 113/2021, a qual determina que, a partir de 9-dezembro-2021, deve incidir a taxa Selic sobre o valor consolidado do cálculo apurado em novembro-2021, quais sejam: o principal corrigido e os juros, somados, com a exclusão de qualquer outro parâmetro, já que a taxa Selic abrange tanto a correção monetária como os juros de mora. 3. Após, intimem-se as partes para falarem sobre os cálculos formulados, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator